Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. APLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. ART. 44 DA LEI 10.931/2004. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – LUG. MARCOS INTERRUPTIVOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECURSO DE UM ANO. LEI 14.010/2020. CONSIDERAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA. RECURSOS REPETITIVOS. TESE 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. INTERRUPÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. No caso, como a suspensão já ocorreu e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).
4. O art. 44 da Lei 10.931/2004 dispõe que “Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”. Por sua vez, o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - LUG “Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento”.
5. Na hipótese, trata-se de execução de título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário). Portanto, a pretensão executiva prescreve em 3 anos, conforme disposto nos arts. 206, § 3o, V, e 206-A do Código Civil – CC, e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal – STF.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
7. Ainda que não tenha havido desídia ou inércia da exequente, o simples peticionamento para novas diligências não influencia o início de sua fluência até o prazo de 1 ano da decisão que suspende a execução, nem implica, posteriormente, a interrupção do prazo prescricional. Nessa linha de raciocínio, ainda que na vigência da redação anterior do art. 924, § 1o, do CPC, é imprescindível que haja a localização dos bens penhoráveis ou da citação do devedor. Se assim não fosse, a simples manifestação do exequente seria apta a impedir a fluência da prescrição intercorrente indefinidamente, eternizando a solução da lide.
8. A suspensão do processo se deu em razão do esgotamento das diligências declarado pelo juízo em 14/6/2016, data em que se ultimou a citação por edital da executada infrutífera, e, até então, sem localização de bens penhoráveis, após o esgotamento de todas as diligências promovidas pelo juízo, circunstância foi reconhecida pela própria apelante. Todavia, deve ser desconsiderada a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020, por imposição do art. 3o da Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus: “Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”.
9. O prazo prescricional restou suspenso durante os 140 dias de vigência da lei, de modo que o prazo da prescrição intercorrente, que se consumaria em 14/6/2023, foi estendido até o primeiro dia útil após a fluência do prazo, em 2/10/2023. Ocorre que, mesmo com o prazo de suspensão, houve decurso do prazo prescricional de 3 anos, a partir de seu termo inicial, nos termos da lei (14/6/2020) Logo, a prescrição se consumou no primeiro dia útil após a fluência do prazo, em 3/10/2023.
10. Apelação conhecida e não provida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (CPC, art. 921, § 5o).